Tribunal: TJES
Processo: 0079390-70.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079390-70.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CORPO E MENTE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução

2. Nos termos do art. 174, IV, do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

3. No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado.

4. O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 90 (noventa), tendo vencido a terceira parcela (não paga) em 25.02.2014.

5. O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

6. A data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 25.02.2014, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 25.02.2019.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itampemirim-ES prolatada às fls. 31/31v., que, na ação de “execução fiscal” ajuizada em face de
CORPO E MENTE SERVICOS LTDA.
, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito executivo.

Em suas razões recursais às fls. 33/43, o apelante sustenta que a r. sentença vergastada merece ser reformada diante da suposta não ocorrência da prescrição intercorrente, informando que em nenhum momento o processo permaneceu paralisado, bem como não foi encaminhado ao arquivo provisório ou houve suspensão.

Aduz, ainda, que o lapso quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início quando escoado o prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo previsto no § 2º do artigo 40 da LEF, o que sequer teria ocorrido no presente caso.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso
sub examine
reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Como se observa, o §2º do dispositivo legal impõe como condição para suspensão e arquivamento do processo a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

De mais a mais, sobre a matéria existe entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que
(a)
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução,
(b)
havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e
(c)
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. (...) 2. (...) 3 (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g. n.)

Pois bem.
Da análise dos autos vislumbra-se que a presente demanda foi ajuizada em face de CORPO E MENTE SERVICOS LTDA, visando a satisfação do débito estampado na CDA nº 1611/2012, no valor histórico de R$ 62.319,19 (sessenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e dezenove centavos).

Em fls. 10/13, o MUNICÍPIO requereu a juntada de Termo de Confissão de Dívida, a qual demonstra que o executado optou por parcelamento do débito em 90 (noventa) parcelas, cujo vencimento da primeira parcela se deu em 15/02/2013, requerendo por conseguinte a suspensão da execução por 180 (cento e oitenta) dias.

Em fls. 15/23, o ente municipal peticionou novamente requerendo a suspensão do feito
por 180 (cento e oitenta) dias.

Em decisão de fl. 24, proferida em 15.07.2015, o juízo
a quo
determinou que o exequente indicasse o mês e ano da última parcela.

Em 10/06/2022, o MUNICÍPIO peticionou (fl. 26) requerendo o prosseguimento de execução com o processamento de penhora
on line
com a requisição de penhora sobre valor suficiente à quitação do débito fiscal, e, subsidiariamente, a penhora de veículo existente em nome do executado via RENAJUD.

Após, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado.

Ocorre que o executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 90 (noventa), tendo vencido a terceira parcela (não paga) em 25/02/2014, consoante fl. 27.

O C. STJ já consolidou entendimento de que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
Veja-se::

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. 3.
Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula nº 106 do STJ".
4. Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. ACÓRDÃO

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, vindo a prescrição a se aperfeiçoar após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado. Entretanto, decorrido tal período no curso do desenvolvimento do processo, pode o juiz reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 6.830/80. 2. O Município de Vitória juntou aos autos o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento firmado por Cleide Rodrigues Lima através de Programa de Incentivo à Regularidade Fiscal (fls. 23/25), requerendo, para tanto, a suspensão da execução, ao que foi seguido da decisão prolatada em 18/08/2014 deferindo o pedido. Desta forma, reconhecido o débito pela parte executada, o prazo da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário é interrompido, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, cuja contagem se reinicia caso o devedor não efetue o pagamento das parcelas. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que (...) a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. (...). (RESP 1742611/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) 4. Sem embargo dos nobres argumentos lançados pela Procuradoria Geral do Município de Vitória, é certo que (...) O regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública. Precedentes: (...). (RESP 1638961/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) 5.
Na espécie, o termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado com a municipalidade para pagar o débito tributário em 60 (sessenta) parcelas, deixou de ser cumprido após o adimplemento de apenas 02 (duas), dando ensejo ao cancelamento do acordo e inscrição do saldo devedor remanescente em dívida ativa a partir de 10/08/2014, razão pela qual a dívida encontra-se prescrita desde 11/08/2019.
(...) (TJES; AC 0015569-87.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/08/2022; DJES 06/09/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL QUE SE FIRMA NA DATA DO EVENTUAL INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DESPACHO CITATÓRIO NA EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. O crédito tributário foi constituído por termo de confissão espontânea em 14⁄04⁄2005 com pedido de parcelamento com a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, sendo tal acordo submetido às regras do Regimento do Código Tributário Estadual – RCTE⁄ES. 2.
À luz do disposto no art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, ou no caso, a partir do inadimplemento do parcelamento. O último pagamento ocorreu em 14⁄07⁄2009, tendo o prazo prescricional, assim, voltado a correr a partir dessa data. 3. Incide ao caso o disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118⁄05, tratando-se de ação proposta já na vigência da alteração legislativa, razão pela qual o despacho que ordenar a citação ocasiona a interrupção do quinquênio.
(...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100415942, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Data da Publicação no Diário: 09/11/2015)

Consoante mencionado, a data do inadimplemento do parcelamento apresentado pelo apelante foi em 25/02/2014, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 25/02/2019.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM peticionou requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação das medidas constritivas cabíveis, apenas em 10/06/2022, quando já havia se operado a prescrição, conforme fl. 26.

Não prosperam, portanto, as alegações feitas pela municipalidade em sede de apelação, razão pela qual deve ser mantido o capítulo de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da presente execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Vitória-ES, 16 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.